Tribunal: TJBA
Processo: 8011772-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011772-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SARA DIAS OLIVEIRA PONCIANO

Advogado(s)
:
GUILHERME MOREIRA ALVES MARQUES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. AFASTAMENTO POR AGREGAÇÃO SEM REMUNERAÇÃO. LACUNA NORMATIVA SUPRIDA POR ANALOGIA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO A CARGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que deferiu tutela de urgência para autorizar afastamento de bombeira militar, mediante agregação sem remuneração, a fim de viabilizar sua participação no Curso de Formação da Polícia Rodoviária Federal, etapa obrigatória e eliminatória do concurso público federal, sem prejuízo do vínculo funcional originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há amparo jurídico para o afastamento de militar estadual, mediante agregação sem remuneração, para participar de curso de formação em concurso público federal, à luz do ordenamento jurídico vigente e dos princípios constitucionais que regem o acesso aos cargos públicos, em face da inexistência de previsão expressa na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que militares têm direito à agregação para participar de curso de formação em concursos públicos, desde que o curso seja etapa obrigatória e eliminatória do certame, assegurando a manutenção do vínculo funcional durante o afastamento temporário.

4. A Lei Estadual nº 7.990/2001, que rege o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, embora não disponha expressamente sobre a hipótese de agregação para participação em curso de formação decorrente de concurso público, admite, em seu art. 23, diversas situações de afastamento compatíveis com o caso concreto, o que permite a aplicação analógica do dispositivo, conforme autoriza o art. 4º da LINDB.

5. A negativa de afastamento, nesse contexto, impõe à autora militar o ônus desproporcional de se exonerar antes mesmo da conclusão do processo seletivo, violando o direito fundamental de acesso aos cargos públicos, previsto no art. 37, I, da Constituição Federal, além de afrontar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

6. O afastamento concedido não gera ônus ao erário estadual, pois se dá sem remuneração, não havendo risco de prejuízo financeiro ou de irreversibilidade dos efeitos da decisão judicial, o que reforça a adequação da tutela antecipatória deferida, nos termos do art. 300 do CPC.

7. A legislação federal aplicável aos servidores civis (Lei nº 8.112/1990) prevê, em seu art. 20, § 4º, a possibilidade de afastamento para participação em curso de formação, inclusive durante o estágio probatório, servindo como parâmetro interpretativo e reforçando a coerência e razoabilidade do afastamento temporário de servidor para cumprimento de etapa essencial à investidura em novo cargo público.

8. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem a possibilidade de afastamento de militares estaduais, inclusive com aplicação da teoria do fato consumado em situações consolidadas, quando demonstrado que o curso de formação integra o concurso público e não há prejuízo à Administração Pública de origem.

9. A decisão de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência consolidada, nos princípios constitucionais aplicáveis e na ausência de vedação legal expressa, estando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da proximidade do início do curso de formação e da necessidade de resguardar a utilidade do provimento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
Agravo de Instrumento
nº 8011772-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o

ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
SARA DIAS OLIVEIRA PONCIANO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente